Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719323-46.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DIVINA LOPES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE AZEVEDO DOS SANTOS NEVES D E S P A C H O SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 30536712. Neste contexto, dê-se vista a Embargada DIVINA LOPES DOS SANTOS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator